Tribunal: TJDFT
Processo: 0754016-17.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0754016-17.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DAYANE FONSECA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA AGRAVADO: EVANDRO LUCAS BOTELHO SILVA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto pelo exequente contra provimento judicial que, em ação de execução, determinou o recolhimento das custas processuais. Na interposição do recurso, a agravante não comprovou o recolhimento do preparo recursal, sob o argumento de que o Código de Processo Civil autoriza o diferimento do pagamento de custas processuais nas ações de cobranças, execução ou cumprimento de sentença que tenham como objeto os honorários advocatícios. Todavia, a previsão do § 3o do art. 82 do CPC, incluído pela Lei Federal no 15.109/2025, limita-se ao diferimento das custas processuais relativas ao processo de origem (execução), não se estendendo ao agravo de instrumento nem ao recolhimento do preparo recursal correspondente. Assim, intimo o agravante para efetuar o recolhimento do preparo em dobro, no prazo de 5 dias, sob pena de deserção, nos termos do §4o do art. 1.007 do CPC. Brasília/DF, 10 de dezembro de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator w